Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. UTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em que requer o prosseguimento de cumprimento de sentença para que seja determinada a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional em razão de dívidas decorrentes de taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente e se há utilidade na penhora.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). Além disso, não obstante os bens inalienáveis sejam impenhoráveis, nos termos do art. 833, I, do CPC, “a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem” (art. 833, §1o, do CPC).
4. Não obstante ter sido o imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional e gravado com cláusula de inalienabilidade (ID 172324495), é possível a penhora dos direitos aquisitivos, por ser objeto do título executivo dívidas condominiais a ele vinculadas. Precedentes nesse sentido: Acórdãos 1882987 e 1853743.
5. Quanto à utilidade da penhora, o executado se obrigou ao pagamento do valor de R$65.000,00 em 120 parcelas mensais, sendo a primeira em 20/12/2015, de modo que não há qualquer indício de que a penhora dos direitos aquisitivos não seria útil ao adimplemento do débito executado.
6. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor; entretanto, não se pode perder de vista que a finalidade principal da execução judicial é a satisfação do crédito do credor, sob pena de subversão do processo.
7. A desproporcionalidade entre o bem a ser penhorado e o valor de dívida somente pode ser considerada empecilho à penhora na hipótese de existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento; no caso concreto, não foram encontrados outros bens do devedor aptos à satisfação do crédito, de forma que, à mingua de qualquer impugnação pelo executado, não há razões para o indeferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o apartamento 203 do Bloco G do Condomínio Paranoá Parque, situado na Quadra 1, Conjunto 2, LT 2, 5 Etapa, Paranoá Parque, Brasília - DF, CEP: 71587-032. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, I e §1o, art. 835, XII;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento 07116006820248070000 , Relatora CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 05/07/2024; TJDFT Agravo de Instrumento 07520508720238070000, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Publicado no DJE : 20/05/2024.